Tribunal: TJBA
Processo: 8178596-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178596-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE JESUS ALVARENGA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por TATIANE JESUS ALVARENGA contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, entendendo pela legalidade da negativação diante da ausência de comprovação do pagamento dos valores indicados.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da negativação do nome da parte autora, ora apelante, por suposto débito junto à OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a partir da alegação de inexistência de relação contratual.

III. Razões de decidir

3.
A apelada não apresentou contrato assinado ou outro meio idôneo que comprove a contratação dos serviços.

4.
Os documentos juntados pela parte ré consistem apenas em prints de telas sistêmicas, unilaterais e desprovidos de força probante.

5.
Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade da contratação.

6.
A ausência de comprovação da relação jurídica invalida a negativação realizada, caracterizando ato ilícito.

7.
O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8.
O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

9.
A inversão do ônus sucumbencial impõe a condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação enseja a declaração de inexistência de débito e exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito caracteriza dano moral presumido e impõe o dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
8178596-80.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,

TATIANE JESUS ALVARENGA
,
e Apelado,
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça